Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTEla. pagamento indevido a servidor. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0764361-33.2021.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, que visava obstar que o Distrito Federal, ora agravado, efetuasse descontos em seu contracheque, a título de devolução de verbas supostamente recebidas de forma indevida. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
[...] Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial.
No caso em tela, extrai-se do documento ao ID 110761694 que a Administração Pública notificou a autora acerca da necessidade de restituição do valor de R$ 1.722,70 (mil setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos) ao Erário. Tal restituição seria devida em face de supostos pagamentos realizados pelo ente federativo réu a título de GAZR, decorrente de erro operacional.
Para providenciar a restituição de tais valores supostamente pagos em erro, a Administração Pública pode se valer de seu Poder de Autotutela, o qual corresponde à prerrogativa estatal de anular seus próprios erros, "quando eivados vícios que os tornam ilegais" (Súmula no 473, STF). O exercício desse poder, contudo, não pode ocorrer sem que haja o procedimento administrativo adequado, de modo a conferir à servidora, quem sentiria o prejuízo na situação narrada, a necessária ampla-defesa e o contraditório.
Na análise da documentação apresentada, em especial do processo administrativo de ID 110761694, verifica-se que o processo administrativo referente à restituição financeira combatida foi instaurado.
O Superior Tribunal de Justiça fixou Tese em Julgamento de Recursos Repetitivos (Tese no 531), na qual passou a orientar que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público".
Ocorre que a referida Tese no 531 foi revista pelo próprio âmbito do STJ, por meio da Tese no 1009, já julgada e aguardando o trânsito em julgado, na qual se decidiu:
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
Diante desse quadro, fica evidenciada a ausência de probabilidade de direito da parte autora, uma vez não caracterizada sua boa-fé objetiva, pois percebeu valores a título de GAZR, sem que houvesse causa para tal pagamento.
Ainda, o mês do último pagamento indevido foi 06/2021 e a notificação se deu em outubro deste ano, ou seja, não ocorreu a decadência do direito do ente público de pleitear sua restituição.
Assim, não demonstrados os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência [...]
2. Na via do agravo, a recorrente sustenta, em síntese, que “tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que o equívoco, se houve, adveio da própria Administração, não dispondo a parte autora de condições para compreender eventual recebimento a maior, em outras palavras, o alegado recebimento superior ao devido não era perceptível pelo servidor”.
3. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal “para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da Agravante”. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada.
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
6. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
7. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, notadamente a urgência.
8. A agravante narra que o desconto se refere a valores que a servidora teria recebido indevidamente, a título de Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR, no período de 04/2021 a 06/2021.
9. O julgamento do presente recurso impõe avaliar se o pagamento indevido ao servidor, por erro ou não da Administração, impõe ou não a devolução.
10. Consoante firmado na Tese firmada no Tema Repetitivo n. 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
11. Já o a Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1009/STJ estabelece que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
12. No caso dos autos, ainda que considerado de plano que se trata de caso de erro operacional, imperiosa a dilação probatória para averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública.
13. Outrossim, caso identificado ter sido mesmo indevido o recebimento dos valores e sendo definido o correto montante a ser ressarcido ao erário, será possível atualizar os débitos e efetuar os descontos, sem qualquer prejuízo à Administração Pública.
14. Diante desse cenário, somado ao fato de que evidenciado o perigo de dano (uma vez que a agravante está em vias de sofrer os descontos) à possibilidade de reversibilidade da medida em favor da Administração Pública (inexistência de perigo de dano reverso), cabível a concessão da tutela de urgência.
15. Recurso conhecido e provido para, confirmando a decisão de ID 32407472, reformar a decisão atacada e determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da agravante, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, até julgamento final do mérito do feito de origem.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.